Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004860-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ERANILSON BISPO DA SILVA - CPF: 789.177.001-87 (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA DO VALOR ARBITRADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o beneficiário afirma não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente, deve ser dispensado o seu recolhimento, consoante inteligência do art. 350 do Código de Processo Penal, sobretudo quando cabível a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Eranilson Bispo da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de código n. 332518, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

Conforme consignado na decisão de páginas 34-36:

“O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.2.2020 pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, delito tipificado no art. 306 da Lei 9.503/97.

Relata que o valor da fiança aplicada é desproporcional e está em desacordo com o que dispõe os artigos 325 e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalta que a fiança não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recurso financeiro para prestá-la, e que atualmente labora como motorista de caminhão, auferindo uma renda bruta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que encontra-se doente tomando soro e medicamentos dentro do estabelecimento prisional, razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a imediata ordem da dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do favorecido (páginas 3-9).

A ação constitucional veio instruída com documentos”

O pedido de liminar foi deferido.

As informações foram devidamente prestadas (páginas 44-45).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(páginas 81-82).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020